Tribunal: TJPA
Processo: 0000534-66.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000534-66.2017.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ANDRE LUIS SOUSA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0000534-66.2017.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: ANTONIO RAFAEL SILVA CORREA

APELADO: ANDRE LUIS SOUSA DA ROCHA

ADVOGADA: ERICA KEIDE RIBEIRO DOURADO – OAB/PA 17226

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ROUBO EM ESCOLA PÚBLICA. DEVER DE PROVER A SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS RAZOÁVEIS.RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de ausência de fundamentação: No caso ora descortinado, verifico que não há carência de fundamentação, tendo em vista que o magistrado se baseou em todos os acontecimentos do processo, inclusive nos depoimentos das testemunhas. Ademais, a prolação de decisão contrária ao interesse da parte não significa ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil do Município de Ananindeua na ocasião de um assalto ocorrido dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Maria Morais e Silva.

Conforme a norma do artigo
932
,
IV
, do
Código Civil
, a responsabilidade dos estabelecimentos de educação é objetiva e tem como pressuposto o fato de o educando e os profissionais que ali laboram estarem sob sua vigilância no momento em que ocorrer o evento danoso, sendo possível sua responsabilização .

No caso ora em análise, o Município recorrente se limita a afirmar que o ente municipal é tão vítima quanto o autor e os demais indivíduos que tiveram seus pertences levados, e que em nada concorreu para o infortúnio. Alega também que pelo simples fato de ter contratado o porteiro que comprovadamente participou do assalto, não quer dizer que concorreu diretamente para a ocorrência dos fatos.

No entanto, a sentença recorrida deixa claro que em momento algum levou em consideração a contratação do porteiro, tampouco apontou que o Município concorreu diretamente com o fato, mas sim que se trata de “dever do recorrente em prover a segurança das pessoas que se encontravam, seja para fins laborais, seja para fins educacionais, dentro do espaço por aquele supostamente custodiado”.

O fato de terceiro, como alegado pelo Apelante, não constitui excludente da responsabilidade nos casos de custódia, em razão do mais acentuado dever de vigilância e de proteção atribuído ao Estado nessas relações de sujeição especial, que seguramente se consubstancia a situação do Apelado dentro das dependências da Escola Pública Estadual.

Não merece acolhimento a tese de que os danos materiais não foram comprovados, tendo em vista que o autor aponta a perda do seu veículo (modelo VW NOVO GOL 1.0, ano/mod 2013/2013, cor preta), decorrente do roubo. Fato confirmado pelas testemunhas e documentos juntados, inclusive restou demonstrado o seu valor de R$ 23.604,00 (vinte e três mil e seiscentos e quatro reais), de acordo com a tabela FIPE juntada aos autos.

Tendo em vista que a situação também repercutiu no deslocamento para o tratamento de saúde do pai e do filho de genitor, entendo que o valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é proporcional e razoável, de modo que não merece reforma.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICIPIO DE ANANINDEUA

em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ANANINDEUA
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por ANDRÉ LUIS SOUSA DA ROCHA, na qual narrou que é servidor municipal, lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Maria Morais e Silva, exercendo a função de professor de ciências biológicas.

Contou que em 14/10/16, enquanto ministrava aula, foi vítima de roubo majorado. Cinco indivíduos invadiram o colégio, munidos de arma de fogo e passaram a recolher os celulares dos alunos, e do autor, levaram relógio, anel de formatura, aliança e celular. Além disso, alguns também utilizaram o seu carro para a fuga, após ouvirem as sirenes das viaturas da polícia, e o restante permaneceu dentro da escola, fazendo os alunos e funcionários de reféns.

Apontou que sofreu diversos prejuízos materiais e morais, entre eles a perda do seu automóvel, que fora utilizado na fuga e até o ajuizamento da ação não fora encontrado. Destacou que o automóvel era utilizado para o deslocamento de seu filho, criança de oito anos, com transtorno do espectro autista e deve comparecer duas vezes por semana à clínica de reabilitação para acompanhamento. Além disso, o genitor do autor também necessita de cuidados especiais, em virtude um câncer, o qual também utilizava do veículo para conduzi-lo às sessões quimioterápicas.

Assim, requereu a procedência da ação, a fim de receber R $100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, bem como o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente ao valor do automóvel.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2795915, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇO, para: a)
CONDENAR
o requerido a restituir o autor a título de danos materiais no valor de
R$-23.604,00 (vinte e três mil seiscentos e quatro reais)
, com juros e correção monetária a partir do evento danoso (14/10/2016), devendo, em ambos os casos, serem aplicados os índices legais incidentes contra a fazenda pública; b)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais), com juros e correção monetária a partir do presente arbitramento.

Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pelo requerido, a que fica dispensado do recolhimento em decorrência de se enquadrar no conceito de fazenda pública.

Condeno o requerente em honorários advocatícios sucumbenciais que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando dispensado do pagamento em decorrência de estar sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno o requerido a título de honorários sucumbenciais que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado, na forma do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA interpôs recurso de apelação (id n° 2795916).

Em sede de preliminar, o recorrente pugna pela nulidade da sentença, devido a falta de fundamentação.

No mérito, aponta que apesar do lamentável ocorrido, o Município não pode ser responsabilizado pelo evento. Afirma que o apelado tenta convencer o juízo que o Município é responsável, pelo fato de ter contrato o sr. Claudio Cristian Lisboa, que era porteiro da escola, e concorreu diretamente com os fatos, visto que era irmão de um dos assaltantes e arquitetou em conjunto toda a ação criminosa.

Em relação ao valor fixado a título de danos materiais, o recorrente assevera que o autor apenas suscita danos materiais sofridos, sem comprovar a existência destes. Além disso, aponta que o autor não informa se o automóvel já foi recuperado.

Com o mesmo fundamento de insuficiência probatória, afirma que o apelado não faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

ANDRE LUIS SOUSA DA ROCHA apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id n° 2795917).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR- Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Em sede de preliminar, o apelante requer a nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que o Juízo
a quo
se limitou a reproduzir os fatos alegados pelo apelado, entendendo tão somente pela presunção de veracidade do alegado pelo autor.

Cabe ressaltar que no Código de Processo Civil vigente, o julgador está obrigado a enfrentar todas as teses e argumentos constantes do processo para fins de fundamentar sua decisão (inteligência do art. 489, §1º, inciso IV). Contudo, por ocasião da prolação da sentença recorrida, bastava que o julgador fundamentasse adequadamente a tese que orientou seu posicionamento, não necessitando refutar cada um dos argumentos constantes para adoção de qualquer decisão. Era, inclusive, o entendimento adotado reiteradamente pelos Tribunais pátrios à época da decisão.

A então orientação do Superior Tribunal de Justiça era de que o julgador não ficaria obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já havia encontrado motivos suficientes para fundamentar a sua decisão. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ.

1. A leitura do acórdão evidencia que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação jurisdicional completa.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

2. Sem adentrar no mérito da existência ou não de prejuízo ao erário, é possível, no plano abstrato, afirmar a prescindibilidade do dano para a propositura da ação popular.

3. Isso, porque quando a lei de ação popular, em seu art. 1º, § 1º, define patrimônio público como "os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico" deixa claro que o termo "patrimônio público" deve ser entendido de maneira ampla a abarcar, não apenas o patrimônio econômico, mas também entre outros valores, a moralidade administrativa.

(...)

(AgRg no REsp 1130754/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010)

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE NO ACÓRDÃO OBJETO DESTA AÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO, PORQUANTO
O SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ PERMITE AO MAGISTRADO A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SEM NECESSIDADE DE SE MANIFESTAR ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS OU ALEGAÇÕES FORMULADOS PELOS LITIGANTES, BASTANDO RESOLVER A LIDE DE MANEIRA FUNDAMENTADA,
OBSERVADA A RES IN IUDICIUM DEDUCTA. JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO. UNÂNIME. (Ação Rescisória Nº 70032792152, Décimo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 22/10/2010)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DO PROVIMENTO. ART. 273 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na presente decisão, uma vez que as questões aventadas nos autos foram objeto de apreciação por este Magistrado, mediante a análise dos fatos e das hipóteses de incidência atinentes as normas pertinentes e suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. O Juiz ou o Tribunal não estão obrigados a se manifestar a respeito de todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que sejam referidos na decisão apenas aqueles que interessam à resolução do caso submetido à apreciação.
3. Ausência dos pressupostos insculpidos no art. 535 do CPC, impondo-se o desacolhimento do recurso. Embargos declaratórios desacolhidos. (Embargos de Declaração Nº 70037201100, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 03/08/2010)

No caso ora descortinado, verifico que não há carência de fundamentação, tendo em vista que o magistrado se baseou em todos os acontecimentos do processo, inclusive nos depoimentos das testemunhas. Ademais, a prolação de decisão contrária ao interesse da parte não significa ausência de fundamentação, de modo que
REJEITO
a preliminar levantada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil do Município de Ananindeua na ocasião de um assalto ocorrido dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Maria Morais e Silva.

Nesse sentido, é fulcral destacar-se
a priori
a responsabilidade civil do Estado no caso em voga, de modo que não merece acolhimento o argumento do Município de que não pode ser responsabilizado por ação ou omissão que não deu causa a ato ilícito, tampouco por danos amparados em excludente de ilicitude.

A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:

Art. 37 — “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)

(...)

$ 6º - “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

De igual modo, conforme a norma do artigo
932
,
IV
, do
Código Civil
, a responsabilidade dos estabelecimentos de educação é objetiva e tem como pressuposto o fato de o educando e os profissionais que ali laboram estarem sob sua vigilância no momento em que ocorrer o evento danoso, sendo possível sua responsabilização .

No que tange às instituições de ensino oficiais, nas lições de Rui Stoco:

Em verdade, a escola pública, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor.

No que pertine à escola pública, a responsabilidade se filia a princípio consagrado no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, configurando-se pela simples falha na garantia da incolumidade, independentemente da verificação de culpa específica de qualquer servidor.

A nós parece que não só o menor absoluta ou relativamente incapaz recebe esse resguardo, como também, o maior de idade, considerando que o que se põe em relevo e discussão é o dever de guarda e incolumidade que o Estado, por força da teoria do risco, deve assegurar a todos que se coloquem sob seu manto protetor, na consideração de que o caput do art.
5º
da
Constituição Federal
afirma ser dever indeclinável do estado garantir a todos, sem distinção, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.” (Rui Stoco. Tratado de Responsabilidade Civil – 6ª ed. - Editora Revista dos Tribunais).

Conforme é sabido, a responsabilidade do Estado que decorre de atos comissivos de agentes estatais é objetiva e, quando esta decorre de atos omissivos, deve-se adotar a teoria da responsabilidade subjetiva, necessitando avaliar se houve culpa (
latu sensu
) estatal na suposta omissão a ele imputada.

O caso em comento é a típica hipótese de aplicação da responsabilidade por omissão e Teoria do Risco Criado. Neste sentido, leciona Matheus Carvalho (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p.348):

Por vezes, em algumas circunstâncias, o Estado cria situações de risco que levam à ocorrência do dano. Por meio de um comportamento positivo, o Estado assume grande risco de gerar o dano a particulares. Assim, nesses casos, o Estado responde objetivamente por ele, ainda que não se demonstre conduta direta de um agente público. As situações mais corriqueiras decorrem da guarda de pessoas ou de coisas, como é o caso dos detentos de um presídio, de crianças dentro de uma escola pública, de carros apreendidos no pátio do Departamento de Trânsito, de armazenamento de armas.

Pois bem, em relação à Responsabilidade Civil, verifica-se como pressupostos necessários à sua aplicação: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, do agente público ou do prestador de serviço público, ou seja, a demonstração dos prejuízos advindos dessa conduta estatal; a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

No caso ora em análise, o Município recorrente se limita a afirmar que o ente municipal é tão vítima quanto o autor e os demais indivíduos que tiveram seus pertences levados, e que em nada concorreu para o infortúnio. Alega também que pelo simples fato de ter contratado o porteiro que comprovadamente participou do assalto, não quer dizer que concorreu diretamente para a ocorrência dos fatos.

No entanto, a sentença recorrida deixa claro que em momento algum levou em consideração a contratação do porteiro, tampouco apontou que o Município concorreu diretamente com o fato, mas sim que se trata de “dever do recorrente em prover a segurança das pessoas que se encontravam, seja para fins laborais, seja para fins educacionais, dentro do espaço por aquele supostamente custodiado”

Assim, o fato de terceiro, como alegado pelo Apelante, não constitui excludente da responsabilidade nos casos de custódia, em razão do mais acentuado dever de vigilância e de proteção atribuído ao Estado nessas relações de sujeição especial, que seguramente se consubstancia a situação do Apelado dentro das dependências da Escola Pública Estadual.

Frise-se que o Estado não é garantidor universal, mas ele é garantidor de quem ele custodia.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou o Pretório Excelso:

E M E N T A: INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL
- DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO -
FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
. - A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. - O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos.
(RE 109615, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081)

Aliás, esse posicionamento tem sido adotado por diversos Tribunais Pátrios, conforme arestos abaixo transcritos:

JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ALUNO VÍTIMA DE ROUBO DENTRO DE ESCOLA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO NA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Recurso inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação do Estado do Amapá a indenizar o reclamante/ora recorrente por danos materiais e morais oriundos de episódio de roubo no interior de sua sala de aula quando estudava em escola pública da rede estadual de ensino; 2) Presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Justiça gratuita deferida e apresentadas contrarrazões; 3) Restou demonstrado nos autos a incontroversa ocorrência de um assalto dentro de estabelecimento de ensino da rede pública estadual. Em que pese a tese de caso fortuito reconhecida na Sentença, verifica-se que o fato em análise reclama responsabilidade civil do Estado, eis que ocorrera por falha na segurança prestada naquele ambiente escolar; 4) O Estado tem o dever de prezar pela integridade física e psicológica do aluno que frequenta escola pública, proporcionando a este a segurança necessária no exercício de seu direito à educação; 5) Assim, estão presentes a conduta omissiva e o dever de agir, bem como o dano e o nexo de causalidade, elementos suficientes a ensejar a responsabilização civil do Estado quanto ao fato em comento. Precedente: TURMA RECURSAL DO TJAP, R. I. Nº 0055083-52.2014.8.03.0001, Relator ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, julgado em 23 de Março de 2017; 6) Quanto ao dano material, melhor sorte não lhe assiste, diante da ausência de comprovação. O dano material deve ser cabalmente comprovado, e não apenas presumido. Tangente ao dano moral, a seu turno, configurado pela falha na prestação da segurança, uma vez que, conforme declarações testemunhais, apesar da presença de segurança, este foi “driblado” pelos meliantes que adentraram a escola pelos fundos. Assim, é inegável que a parte recorrente enfrentou situação de extremo estresse, angústia e abalo psicológico, circunstâncias estas que ultrapassam o mero aborrecimento e, com certeza, constituem dano extrapatrimonial indenizável. O quantum respectivo, por sua vez, resta fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, provendo-se em parte o recurso no que tange a esse aspecto; 7) Recurso conhecido e parcialmente provido; 8) Sentença reformada.

(TJ-AP - RI: 00162765520178030001 AP, Relator: PAULO CÉSAR DO VALE MADEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2018, Turma recursal)

No mesmo sentido, colaciono julgado similar proferido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUANTUM DOS DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 475, §2º, CPC/73. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Demonstrado nos autos documentalmente os danos materiais, legítimo se mostra o seu ressarcimento
. 3.A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e atividade estatal imputável aos agentes públicos. 4. Responsabilidade por omissão e Teoria do Risco Criado: A respeito do fato de terceiro, como alegado pelo Apelante, não constitui excludente da responsabilidade nos casos de custódia, em razão do mais acentuado dever de vigilância e de proteção atribuído ao Estado nessas relações de sujeição especial, que seguramente se consubstancia a situação da Apelada dentro das dependências da Escola Pública Estadual. Frise-se que o Estado não é garantidor universal, mas ele é garantidor de quem ele custodia. Precedentes do STF.
5. Dano moral in re ipsa. Precedentes de outros Tribunais de Justiça 6. Tem-se como observados, na hipótese, os comandos do artigos 402 e 403 do Código Civil, já que o quantum arbitrado, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) se mostrou razoável e proporcional aos fatos relatados. 7.Em face do princípio da equidade, aplicável ao caso, verba honorária minorada de 15% sobre o valor da condenação para o valor fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8.Reexame Necessário não conhecido. Inteligência do art. 475, §2º, CPC/73. 9. Recurso de Apelação conhecido e provido parcialmente.

(2017.03473434-31, 179.377, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-17)

Constatada a responsabilidade civil do Município, passo a analisar as demais teses levantadas pelo apelante.

Dano material

Em relação ao dano material, nos termos do artigo
402
do
Código Civil
: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Ou seja, o ressarcimento decorrente do dano material é composto pelo dano emergente (o que efetivamente perdeu) e lucro cessante (aquilo que deixou de ganhar), sendo neste caso, aquele.

Nesse sentido, entendo que não merece acolhimento a tese de que os danos materiais não foram comprovados, tendo em vista que o autor aponta a perda do seu veículo (modelo VW NOVO GOL 1.0, ano/mod 2013/2013, cor preta), decorrente do roubo. Fato confirmado pelas testemunhas e documentos juntados, inclusive restou demonstrado o seu valor de R$ 23.604,00 (vinte e três mil e seiscentos e quatro reais), de acordo com a tabela FIPE juntada ao id n° 2795809 - Pág. 8.

Por oportuno, ressalto que no decorrer da peça recursal, o recorrente repete duas vezes que o autor não informou se o carro já foi recuperado e indaga se, caso tenha sido recuperado, informaria ao juízo. Por sua vez, em sede de contrarrazões (id n° 2795917 - Pág. 4), o apelado afirma que o veículo continua sem ser encontrado, e caso contrário, informaria ao juízo.

Ao meu ver, estamos diante do que se denomina de Prova Diabólica, que nada mais é do que a impossibilidade ou dificuldade de ser provar a veracidade de um fato negativo, no caso, a não recuperação do veículo.

Outrossim, o recorrente não se desincumbiu de comprovar que o apelado recuperou o automóvel, ônus do qual lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Dano moral

Por fim, o recorrente também se insurge quanto ao dano moral arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual aponta a total ausência de provas e por ser um valor aleatório.

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Sílvio Venosa: “Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade, enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade”. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê em seu Artigo 5º que a honra e a imagem são invioláveis, cabendo quando há a sua violação, indenização pelo dano material e moral da ofensa.

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, — independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Assim, considerando que a nossa legislação não estabelece limites, nem elementos para o julgador fixar a indenização pretendida, devem ser seguidos os seguintes requisitos: a) grau de reprovação da conduta lesiva; b) intensidade e duração do dano sofrido pela vítima; c) capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

No caso
sub judice
, deve levar em consideração as seguintes situações: 1) o abalo que o autor passou diante da violência ocorrida durante o roubo, o qual sempre esteve com a arma apontada para ele; 2) a perda do seu veículo utilizado para a fuga, que repercutiu em outras questões pessoais, tais como os transtornos causados pela perda do transporte que utilizava para levar seu filho com espectro autista para as sessões de acompanhamento (id n°. 2795804 - Pág. 26), bem como para levar o seu pai, com câncer, para as sessões de quimioterapia (id n° 2795804 - Pág. 30).

Diante das situações acima expostas, e tendo em vista que a situação também repercutiu no deslocamento para o tratamento de saúde do pai e do filho de genitor, entendo que o valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é proporcional e razoável, de modo que não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2022